Tribunal: STF
Processo: HC 237288
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-04
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Helton Moreira Gonçalves em causa própria contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 782.554/SP , assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS CONTRA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PERIGO OU RESTRIÇÃO À LIBERDADE AMBULATORIAL. SÚMULA N.º 693/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA” (eDOC 17)



    O impetrante narra (eDOC 1), em síntese, que foi aplicada multa por abandono de causa, mesmo com pedido de desistência do recurso e que, no presente caso, deve-se aplicar novatio legis in mellius ao art. 265 do CPP.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que haja “isenção da multa de 10 (dez) salários mínimos que se encontra no patamar de R$ 13.382,10 (treze mil trezentos e oitenta e dois reais e dez centavos), que seja dada baixa na divida Ativa e no 2º Tabelião de Protesto de Letra e Títulos de Mauá, sem qualquer custas.” (eDOC 1, p. 16)



    É o relatório.



    Decido. 



    Compulsando o ato coator, constata-se que a decisão proferida não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de, em regra, não ser cabível habeas corpus para discutir decisão que não inflija risco ao direito de locomoção. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE E DE FRAUDE À LICITAÇÃO. ARTIGO 1º, V, DO DECRETO LEI Nº 201/67 E ARTIGO 96, I E IV, DA LEI 8.666/93. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENGENDRADO NOS AUTOS. MATÉRIA DECIDIDA EM EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 96, incisos I e IV, da Lei nº 8.666/93, e no artigo 1º, inciso V, do Decreto Lei nº 201/67. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo interno desprovido.” (RHC 222617 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-02-2023 PUBLIC 17-02-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COM O ÚNICO OBJETIVO DE DISCUTIR O QUANTUM DA PENA DE MULTA FIXADA AO PACIENTE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, “[e]m face de se tratar de condenação exclusivamente a pena de multa, e tendo em vista que a redação dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei 9.268, de 1º de abril de 1996, não mais admite a conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade, não é cabível o ‘habeas corpus’ por inexistir qualquer risco ao direito de ir, vir e permanecer” (HC 73.882/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma). II – Em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo para diminuir a reprimenda corporal, porém majorou a pena de multa fixada na sentença de primeira instância, o que configura flagrante violação do princípio non reformatio in pejus (CPP, art. 617). III – Recurso ordinário não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para restabelecer a pena de multa estabelecida pelo juízo de primeiro grau. IV – Agravo regimental a que se dá provimento.” (RHC 194952 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 14-06-2021 PUBLIC 15-06-2021) 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente